Tribunal: TJES
Processo: 0010196-27.2021.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010196-27.2021.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MASSA FALIDA DE SANTA PAZ AGROINDUSTRIAL LTDA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
AFASTAMENTO DAS TESES DE NULIDADE DE CITAÇÃO E PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESERVAÇÃO DA SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
.
R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1. Pautado nos princípios da preclusão, da boa-fé processual e da cooperação, que exigem a lealdade de todos os agentes processuais, o STJ não admite a chamada nulidade de algibeira, isto é, aquela que poderia ser suscitada e sanada imediatamente após a defesa da parte, mas assim não foi, seja por falha, estratégia ou conveniência. No caso concreto, antes da oposição dos presentes embargos, o sócio executado apresentou exceção de pré-executividade no mesmo feito executivo e não informou, em nenhum momento, que a empresa executada havia sido alvo de falência, o que era de seu conhecimento à época.

2. A tese de nulidade de citação não se sustenta, afinal o sócio executado restou silente durante toda a marcha processual, não sendo válido, após vinte anos, extinguir o feito sob a alegação de eventual nulidade de citação, sobretudo quando tal circunstância era de seu conhecimento à época. Entender em sentido diverso iria contra os princípios da boa-fé objetiva e do brocardo “venire contra factum proprium”, se beneficiando os devedores de sua própria torpeza ao não trazer aos autos a informação acerca da falência quando detinham meios próprios para tanto.

3. A massa falida tem exclusivamente personalidade judiciária, sucedendo a empresa em todos os seus direitos e obrigações. Em consequência, o ajuizamento contra a pessoa jurídica, nessas condições, constitui mera irregularidade, sanável nos termos do art. 284 do CPC e do art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/1980.

4. A citação da empresa na figura do seu representante legal é apta a promover a interrupção do prazo prescricional, sendo indiferente a posterior decretação da falência da executada.

5. Restando válida a citação implementada na execução fiscal em apenso, deve ser afastada a arguição de prescrição do crédito tributário, fundada no art. 174, do CTN.

6. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Debatida e apreciada a discussão sobre consumação da prescrição intercorrente, impossível sua reapreciação por operação do fenômeno da preclusão consumativa, em preservação da autoridade da coisa julgada.

7. Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença que rejeitou a pretensão inicial.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
MASSA FALIDA DE SANTA PAZ AGROINDUSTRIAL LTDA
(id 3673811), com vistas ao reexame da r. sentença lançada no id 3673811, que, em sede de “embargos à execução fiscal n.º 0000691-18.1998.808.0347” opostos em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, rejeitou a pretensão inicial.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra a embargante apelante, na petição inicial, que não se implementou a citação válida da massa falida na ação de execução fiscal correlata. Subsidiariamente, suscita a ocorrência de prescrição da pretensão executiva ou, ainda, de prescrição intercorrente. No mérito da defesa, alega a inexistência de desconto dos valores já pagos pelo devedor em acordo de parcelamento; bem como sustenta a impossibilidade de aplicação de juros e multa em relação à massa falida. Assim, requer o reconhecimento de nulidade de citação; ou a extinção do feito com resolução de mérito, seja por prescrição direta ou por prescrição intercorrente; ou o desconto dos valores adimplidos pelo devedor no acordo de parcelamento parcialmente cumprido e o afastamento dos juros e da multa; bem como a intimação do exequente recorrido para dizer se tem interesse na penhora no rosto dos autos e, se assim o for, que apresente planilha de cálculos (id 3673809).

O juízo “a quo” proferiu decisão (id 3673810) deferindo a gratuidade de justiça, determinando a intimação do executado recorrido para a apresentação de impugnação e a subsequente intimação das partes para especificarem as provas a produzir.

Apresentadas impugnação (id 3673810) e réplica (id 3673811), o Estado peticionou informando não ter provas a produzir. Nesse cenário, o juízo “a quo” prolatou sentença, nos moldes anteriormente delineados, afastando o pleito inaugural.

O Julgador atuante em primeira instância rejeitou a tese de nulidade de citação, entendendo que a ausência de indicação, na CDA, do termo massa falida, configura mera irregularidade. Nessa perspectiva, considerou que a citação da sociedade empresária executada, ora apelante, na execução fiscal em apenso, por meio de seu representante legal, é válida, tendo, inclusive, o respectivo sócio apresentado exceção de pré-executividade sem nem mesmo trazer aos autos a informação da falência da sociedade empresária em questão.

Desse modo, com a rejeição da aventada nulidade de citação, rechaçou a arguição de prescrição do crédito tributário. Quanto à prescrição intercorrente, registrou a sua rejeição no bojo da exceção de pré-executividade em apenso, com a ocorrência de preclusão. Pontuou, ainda, o Julgador, que o devedor não trouxe aos autos dados seguros acerca do afirmado adimplemento parcial de acordo. Pela análise do Magistrado Singular, o único acréscimo existente na CDA decorre de juros, em virtude do decurso de tempo de inadimplência da pessoa jurídica devedora. Ressaltou, também, que a Lei n.º 11.101/2005 é expressa em seu art. 83, VII, em possibilitar a incidência de juros e penas pecuniárias nos créditos falimentares, devendo ser observada a ordem de preferência. E, por último, consignou que o exequente apelado aquiesceu expressamente com a penhora no rosto dos autos constante do apenso.

Irresignada,
MASSA FALIDA DE SANTA PAZ AGROINDUSTRIAL LTDA
interpôs apelação (id 3673811), pugnando pelo reexame do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
nulidade de citação; e
(ii)
prescrição do crédito tributário em relação à massa falida por ausência de sua citação válida.

Traçadas essas premissas, passo a análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De saída, saliento que “[...]
p
autado nos princípios da preclusão, da boa-fé processual e da cooperação, que exigem a lealdade de todos os agentes processuais
,
o STJ não admite a chamada nulidade de algibeira, isto é, aquela que poderia ser suscitada e sanada imediatamente após a defesa da parte, mas assim não foi, seja por falha, estratégia ou conveniência
[...]” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.244265-9/001, Relator: Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, J 17/02/2023, DJ 17/02/2023).

No caso concreto, antes da oposição dos presentes embargos,
o sócio executado
apresentou exceção de pré-executividade
no mesmo feito executivo
e não
informou
,

em nenhum momento, que a empresa executada havia sido alvo de falência, o que era de seu conhecimento à época.

Assim como o juízo “a quo”,
entendo que a tese de nulidade de citação não se sustenta,
afinal “[...] o sócio executado restou silente durante toda a marcha processual, não sendo válido, após vinte anos, extinguir o feito sob a alegação de eventual nulidade [de] citação, sobretudo quando tal circunstância era de seu conhecimento à época. Entender em sentido diverso iria contra os princípios da boa-fé objetiva e do brocardo ‘venire contra factum proprium’, se beneficiando os devedores de sua própria torpeza ao não trazer aos autos a informação acerca da falência quando detinham meios próprios para tanto
[...]”.

Outrossim, “[...] também não se verificou a nulidade da CDA por erro na indicação do sujeito passivo da obrigação, na medida em que a mera decretação da quebra não implica extinção da personalidade jurídica do estabelecimento empresarial.
Ademais, a massa falida tem exclusivamente personalidade judiciária, sucedendo a empresa em todos os seus direitos e obrigações.
Em consequência, o ajuizamento contra a pessoa jurídica, nessas condições, constitui mera irregularidade, sanável nos termos do art. 284 do CPC e do art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/1980
[...]”
(TRF 2ª R.; AC 0021745-92.2015.4.02.9999;
R
el
ator:
Des. Fed. Ferreira Neves; Quarta Turma Especializada; J 03/12/2019; DEJF 10/01/2020).
Sobre o tema, segue julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DECRETAÇÃO POSTERIOR DA FALÊNCIA - IRRELEVÂNCIA
1. A teor do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, na sua redação original, a interrupção da prescrição se opera com a citação válida do devedor.
2.
A citação da empresa na figura do seu representante legal é apta a promover a interrupção do prazo prescricional,
sendo indiferente a posterior decretação da falência da executada
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.131066-7/001, Relator: Des. Versiani Penna, 19ª Câmara Cível, J 02/03/2023, DJ 09/03/2023).

Nesse sentido, restando válida a citação implementada na execução fiscal em apenso,
deve ser afastada a arguição de prescrição do crédito tributário, fundada no art. 174, do CTN
. Afinal, como retratou o Magistrado de origem, “[...] a citação válida da empresa - na pessoa de seu representante -, se deu em 29 de abril de 1996, o que interrompeu o fluxo do prazo prescricional em tempo hábil para tanto, visto que a constituição do crédito tributário se deu em dezembro de 1993 [...]”.

No que se refere à tese de prescrição intercorrente, nos termos da sentença, entendo que se operou a preclusão acerca da matéria, pois foi objeto de debate em exceção de pré-executividade, com a sua rejeição em primeira instância e a respectiva manutenção da decisão em
agravo de instrumento (n.º 0037700-12.2018.8.08.0024)
.

Afinal, “[...] nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, ‘é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão’. Debatida e apreciada a discussão sobre consumação da prescrição intercorrente [...], impossível sua reapreciação [...] por operação do fenômeno da preclusão consumativa, em preservação da autoridade da coisa julgada
[...]” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.21.124963-6/001, Relator: Des. Armando Freire, 1ª Câmara Cível, J 23/08/2022, DJ 24/08/2022).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MASSA FALIDA DE SANTA PAZ AGROINDUSTRIAL LTDA
(id 3673811), e, no mérito
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter a sentença lançada no id 3673811, que rejeitou a pretensão inicial.

Por fim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno a recorrente em honorários advocatícios recursais que fixo em 1% (um por cento) sobre o proveito econômico (que, nos termos da sentença, equivale ao valor da CDA após a rescisão do acordo de parcelamento do débito fiscal em discussão). Contudo, a exigibilidade do crédito restará suspensa, por ser beneficiária da gratuidade de justiça, na forma o art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/04/2023 às 15:51:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45889504042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR